Tribunal: TJMT
Processo: 0027550-69.2014.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027550-69.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UDNEY CORREIA DE SOUZA - CPF: 968.076.361-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 420.069.291-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO MATOS DE CARVALHO - CPF: 000.872.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027550-69.2014.8.11.0010

APELANTE: UDNEY CORREIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA MULTA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA CONFISSÃO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA DEFINITIVA E, CONSEQUENTEMENTE, DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS –
RECURSO PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-las a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A despeito do silêncio legislativo, a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de atenuantes, em patamar inferior a fração de 1/6, exige fundamentação adequada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027550-69.2014.8.11.0010

APELANTE: UDNEY CORREIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Udney Correia de Souza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168,
caput
, do CP), convertendo-a em duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base, ao argumento de que
o
quantum
de recrudescimento foi desproporcional com as circunstâncias consideradas desfavoráveis.
Requer ainda o aumento do patamar de redução da atenuante da confissão espontânea, com a consequente diminuição da multa e adequação das penas restritivas de direitos.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027550-69.2014.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à diminuição da pena-base e o aumento do
quantum
de redução relativa à atenuante da confissão espontânea.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que tratam das matérias:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar;
o réu possui maus antecedentes, haja vista que possui condenação definitiva por fato praticado anteriormente ao que se apura nestes autos, conforme demostrado na FAC do acusado, sendo idônea a macular seus antecedentes
. Nesta toada, a novel jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ilícito apurado (Neste sentido: EDcl, no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 411.239/SP, Rel. Ministro JORGE MUMSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, Dje 17/12/2018).
Portanto, devem os maus antecedentes serem sopesado em desfavor do réu
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando-se as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime de apropriação indébita em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e multa
.

Concorre a circunstância atenuante previstas no artigo 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, razão pela qual,
atenuo a pena em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, passando a dosar a pena em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e multa
.

Não concorrem circunstâncias agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento da pena, tornado como definitiva a pena anteriormente dosada.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual FIXO a pena de multa em
19 (dezenove) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo
a quo
reputou desfavorável tão somente a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
do réu, não merecendo, neste particular, qualquer reparo na sentença objurgada, já que o
magistrado foi claro ao destacar
que
“o réu possui maus antecedentes, haja vista que possui condenação definitiva por fato praticado anteriormente ao que se apura nestes autos, conforme demostrado na FAC do acusado”
.

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 4 (quatro) meses não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo-a para 2 (dois) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
1 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Preservo também a conversão em restritiva de direitos, reduzindo-a, contudo, para apenas
uma
– em razão do
quantum
da nova pena (art. 44, § 2º, do CP) –, a ser fixada pelo juízo da execução.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao apelo para reduzir a pena-base do réu e aumentar o patamar de redução da atenuante da confissão espontânea, readequando a sua pena definitiva para
1 (um) ano de reclusão,
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
,

convertendo-a em
uma
restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022